Tribunal: TJDFT
Processo: 0702777-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702777-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GILSON ROBERTO DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por GILSON ROBERTO DE ARAÚJO contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal no agravo de instrumento. Intime-se o agravado para se manifestar, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, 20 de fevereiro de 2020 16:42:37. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator